Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-42.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600050-42.2024.6.16.0014

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600050-
42.2024.6.16.0014 que, com fundamento no art. 36º, §3º da Lei das Eleições, julgou procedente a
pretensão deduzida nesta representação para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada, confirmando a liminar anteriormente concedida e condenando o representado ao
pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por propaganda
eleitoral antecipada proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 36 da Lei 9.504/97,
em face de Matheus Sad Serenato, alegando que este é pré-candidato a vereador em Ponta
Grossa/PR e está promovendo o impulsionamento de conteúdo pago em seu perfil do Instagram e
do Facebook acerca de sua pretensa candidatura. Constou do conteúdo a seguinte fala: "Convido
você a caminhar junto comigo para renovar Ponta Grossa e construir uma cidade mais justa e
solidária"). (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MATHEUS SAD SERENATO (EMBARGANTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010260
13/09/2024
14:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.072

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0600050-42.2024.6.16.0014 – Ponta
Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: MATHEUS SAD SERENATO
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA - OAB/PR104224
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N O
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
EXTEMPORÂNEA. POSTAGEM EM REDE
SOCIAL. "MAGIC WORDS". OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos em face do Acórdão que negou
provimento ao Recurso Eleitoral
interposto contra a decisão que julgou
procedente a Representação por
propaganda eleitoral extemporânea. A
sentença, confirmando a liminar,
condenou o recorrente ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00. O embargante
alega omissão no acórdão, sustentando
que a menção nas postagens em redes
sociais não configuraria propaganda
antecipada, mas pedido de apoio
político, permitido pela legislação
eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central é se houve omissão no
acórdão quanto à análise do pedido de
Num. 44010260 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314470189400000042963273
Número do documento: 24091314470189400000042963273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:23:59

G
G
G
G
G
apoio político, que, segundo o
embargante, teria sido indevidamente
interpretado como propaganda eleitoral
antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração foram
conhecidos, mas rejeitados por não
configurarem as hipóteses previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil,
aplicável ao processo eleitoral por força
do art. 275 do Código Eleitoral. O
Tribunal considerou que o acórdão
analisou adequadamente a questão do
pedido de apoio político, concluindo que
a s e x p r e s s õ e s u t i l i z a d a s p e l o
embargante configuram "magic words",
caracterizando propaganda eleitoral
extemporânea. A jurisprudência citada
pelo embargante não foi considerada
pertinente, e o Tribunal manteve o
entendimento de que não houve omissão
no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face do exposto, o Tribunal
conheceu e rejeitou os embargos de
declaração, mantendo integralmente o
acórdão recorrido.

Tese: Não há omissão a ser sanada no
acórdão embargado, uma vez que a
questão relativa ao pedido de apoio
político foi devidamente analisada e
afastada por este Tribunal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Código Eleitoral, art. 275.

Lei nº 9.504/1997, art. 36.

Jurisprudência relevante citada:

REPRESENTAÇÃO nº 60043104 – MT, Acórdão Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia
Ribeiro, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão 24/08/2022.

Recurso Eleitoral nº 060035140 SE, Acórdão Des. Leonardo Souza Santana Almeida,
Num. 44010260 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314470189400000042963273
Número do documento: 24091314470189400000042963273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:23:59

Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico 03/02/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Matheus Sad Serenato em
face do Acórdão desta Corte que negou provimento ao recurso por ele interposto contra a
decisão que julgou procedente a Representação, proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral extemporânea, e assim
confirmando a liminar antes concedida, condenando o recorrente ao pagamento de multa,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, aduz o Embargante que há omissão no julgado, sustentando
que o acórdão não teria analisado de forma adequada a questão relativa ao pedido de
apoio político, afirmando que a menção nas postagens realizadas nas redes sociais não
configuraria propaganda antecipada, mas sim um pedido de apoio, permitido pela
legislação eleitoral.

Colaciona jurisprudência deste Tribunal e ao final requer o acolhimento dos
embargos, com atribuição de efeitos infringentes para afastar a configuração de
propaganda antecipada.

A Procuradoria Regional Eleitoral sustentou a inexistência da omissão
apontada, manifestando-se pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 44010260 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314470189400000042963273
Número do documento: 24091314470189400000042963273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:23:59

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão impugnado restou assim ementado:

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. "MAGIC
WORDS". CONFIGURAÇÃO. MULTA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da
14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou procedente a
Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral. A sentença
reconheceu a prática de propaganda eleitoral extemporânea em
postagens realizadas nas redes sociais do recorrente, confirmando a
liminar que determinou a retirada dos vídeos e condenando-o ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O
recorrente alegou que não houve solicitação explícita ou implícita de
votos, mas apenas menção à candidatura e pedido de apoio político,
ambos permitidos pela Lei 9.504/97. Pleiteou a reforma da sentença
para afastar a multa imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central é a caracterização ou não da propaganda eleitoral
antecipada com base em postagens realizadas nas redes sociais do
recorrente, especialmente quanto ao uso de expressões que poderiam
configurar um pedido implícito de votos ("magic words").

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi conhecido por ser tempestivo. No mérito, foi constatado
que as postagens ocorreram em data anterior ao período permitido
para a propaganda eleitoral, configurando infração ao art. 36 da Lei nº
9.504/1997. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi
aplicada para interpretar o uso de "magic words", expressões que
podem ser entendidas como um pedido implícito de voto, mesmo que
não haja solicitação direta. A expressão "Convido você a caminhar
Num. 44010260 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314470189400000042963273
Número do documento: 24091314470189400000042963273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:23:59

junto comigo para renovar Ponta Grossa e construir uma cidade mais
justa e solidária", utilizada pelo recorrente, foi considerada como tal,
justificando a manutenção da sentença. Jurisprudência relacionada a
casos semelhantes no âmbito do TRE-PE também foi citada para
reforçar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Por tais razões, foi decidido conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de origem que condenou o recorrente ao
pagamento de multa por propaganda eleitoral extemporânea. Tese: O
uso de "magic words" em propaganda veiculada antes do período
permitido caracteriza pedido implícito de voto, configurando
propaganda eleitoral antecipada.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a
natureza do pedido formulado na postagem que seria em verdade pedido de apoio
político das expressões utilizadas nas postagens impugnadas.

Da análise dos autos, não vislumbro a existência de omissão a ser sanada.

No caso, a Corte entendeu que a utilização da frase a expressão "Convido
você a caminhar junto comigo para renovar Ponta Grossa e construir uma cidade mais
justa e solidária” representa a utilização de magic words, estando a caracterizar a
realização de propaganda eleitoral extemporânea.

Aduz o Embargante que, como já sustentado em seu recurso eleitoral, as
palavras usadas em verdade representam pedido de apoio político, o que é permitido pela
legislação eleitoral.

Todavia, no caso como se observa, os equivalentes semânticos utilizados
pelo pré candidato constituem verdadeiro pedido de voto, e assim houve desbordamento
do permissivo legal.

Em seus aclaratórios, traz um único julgado desta Corte, relativo ao pleito de
2022 que estaria a apontar em sentido diverso.

Não se desconhece o teor da decisão invocada pelo embargante, contudo
como tenho afirmado, a utilização das alocuções por pré candidatos precisam ser
analisadas no contexto em que são proferidas.

No ponto, observo que os termos usados pelo pré-candidato no precedente
invocado não são similares aos utilizados no caso em tela.

Contudo, tantos outros julgados se assomam indicando a ocorrência de
campanha extemporânea mediante a utilização dos termos a que alude esta demanda.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
Num. 44010260 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314470189400000042963273
Número do documento: 24091314470189400000042963273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:23:59

ELEITORAL ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 autoriza a realização de atos de
pré-campanha, antes do período eleitoral, tais como a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os atos especificados nos incisos do citado artigo, desde
que não envolvam pedido explícito de voto.

2. Na linha jurisprudencial do e. Tribunal Superior Eleitoral,
reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três
parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda
eleitoral antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii)
a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda; ou (iii) a violação a princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos.

3. Com efeito, o material colacionado aos autos remete à conclusão
de que houve pedido explícito de voto, com dizeres semanticamente
semelhantes, evidenciando-se, assim, a violação ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos, na medida em que os
conteúdos das postagens mencionadas na representação, em especial
as expressões "Venha fazer parte da nossa luta para eleger Lula e
para COLOCAR mais mulheres na política", "CONSTRUA esse sonho
conosco!", "CONVIDAMOS você a caminhar junto conosco nesta
construção coletiva rumo à ALMT!", " PRECISAMOS ELEGER aqueles
que estejam em sintonia com o povo" e "VENHA com a gente, participe
desse movimento!" caracterizam propaganda antecipada, estando em
desacordo com o que estabelece o art. 36-A, da Lei nº 9.504/97.

4. Recurso a que se nega provimento.

( REPRESENTAÇÃO nº60043104 – MT , Acórdão, Des. Luiz Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
24/08/2022.)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PALAVRAS MÁGICAS.
CARACTERIZAÇÃO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSIÇÃO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

1. Revela-se extemporânea a propaganda eleitoral quando é
promovida por pretenso candidato ou em seu benefício antes do dia
previsto no artigo 1.º da Emenda Constitucional n. 107, de 2 de julho
de 2020.

2. Para a caracterização de propaganda eleitoral antecipada é
necessária a constatação de três requisitos a serem preenchidos: a) a
presença de pedido explícito de voto; b) a utilização de formas
proscritas (vedadas) durante o período oficial de propaganda; c) a
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. Precedente do TSE (Agravo de Instrumento nº 0600091-
Num. 44010260 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314470189400000042963273
Número do documento: 24091314470189400000042963273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:23:59

24, da Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, publicado no DJE, em
05.02.2020).

. É cediço que o Tribunal Superior Eleitoral em diversas oportunidades
já definiu que a utilização das chamadas "palavras mágicas"
configuram propaganda extemporânea, contudo, para sua
caracterização, deve-se extrair das palavras utilizadas um intento
subliminar, idôneo a atrair o eleitorado antecipadamente e, assim, por
em risco a igualdade de oportunidades entre os concorrentes

4. Na espécie, ao se valerem da mensagem "eu quero que você
continue dessa forma, eu quero você avance junto comigo, eu quero
que nós avancemos juntos. CONSIGA MAIS UM ELO PRA ESSA
CORRENTE DO BEM, CONSIGA MAIS APOIO PRA QUE VENHA SE
JUNTAR A NÓS, NÓS PRECISAMOS DE MAIS E VOCÊ PODE, NÓS
PODEMOS, EU E VOCÊ, JUNTOS E É ASSIM QUE NÓS VAMOS
CAMINHAR!" os recorridos efetivamente pediram voto, ainda que de
forma dissimulada.

5. Inequivocamente configurada a propaganda antecipada, imperiosa a
aplicação da sanção pecuniária.

6. Conhecimento e provimento do recurso.

(Recurso Eleitoral nº060035140, SE Acórdão, Des. Leonardo Souza
Santana Almeida, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/02/2021.)

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que
a questão relativa ao pedido de apoio político foi devidamente analisada e afastada por
este Tribunal.

Na verdade, sob o pretexto de que o Acórdão seria omisso, o Embargante
busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir
omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o Embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos
devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
Embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no
Num. 44010260 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314470189400000042963273
Número do documento: 24091314470189400000042963273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:23:59

art. 275 do CE c/c art. 1.022 do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos
embargos e os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o Acórdão recorrido.

LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (1327) Nº 0600050-
42.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: MATHEUS SAD SERENATO - Advogados do EMBARGANTE:
GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A, MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA -
PR104224 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010260 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314470189400000042963273
Número do documento: 24091314470189400000042963273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:23:59